Tribunal: CARF
Processo: 19515.721044/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721044/2018-32
ACÓRDÃO
2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de participação nos lucros ou resultados em desacordo com
a lei específica que regulamenta a matéria (Lei no 10.101/00).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETOR NÃO EMPREGADO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUMULA CARF No 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 15227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023,
reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite, que dava
provimento parcial em maior extensão para afastar a qualificadora da multa de ofício. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, substituído
pelo conselheiro Henrique Perlatto Moura.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Henrique Perlatto Moura,
Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração (e-fls. 51/97 e 99/194) lavrados
contra o sujeito passivo acima identificado referentes às contribuições para a Seguridade Social
correspondentes à parte patronal e destinadas a Outras Entidades, conforme detalhado no
Relatório Fiscal (e-fls. 196/210) e em seus Anexos (e-fls. 211/270).
De acordo com a autoridade lançadora, foram apuradas contribuições incidentes
sobre os valores pagos a empregados e contribuintes individuais a título de Participação nos
Resultados em desacordo com a Lei no 10.101/00, além de diferenças de contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) sobre a remuneração de
empregados. A fiscalização constatou a ocorrência de sonegação por parte da empresa e aplicou a
multa qualificada de 150% sobre os valores lançados.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal que o auditor arrolou sete dirigentes da empresa
como responsáveis tributários solidários e formalizou Representação Fiscal para Fins Penais –
RFFP.
Fl. 15228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
3
A contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento (e-fls.
273/308, 7916/7929) e apresentaram Impugnação (e-fls. 7932/8287). Posteriormente, o autuado
protocolou petição indicando a juntada de documentos comprobatórios (e-fls. 8298/8302).
A 7a Turma da DRJ/REC converteu o julgamento em Diligência para que alguns
questionamentos trazidos na defesa fossem esclarecidos pela autoridade lançadora (e-fls.
14461/14464). Em atendimento, o auditor elaborou Informação Fiscal com os dados solicitados
(e-fls. 14579/14595).
Nesse ponto, foram anexadas aos autos peças referentes ao Mandado de Segurança
no 5001869-57.2019.4.03.6100 / 4a Vara Cível Federal de São Paulo impetrado pelos responsáveis
solidários identificados nos Autos de Infração em exame postulando a concessão de tutela para a
sua
exclusão do polo
passivo
no presente
processo
(Processo
Administrativo
no
19515.721044/2018-32), com o cancelamento do arrolamento de bens dos demandantes e a
suspensão dos demais efeitos da responsabilização solidária (e-fls. 14598/14633).
A contribuinte protocolou Impugnação à Informação Fiscal (e-fls. 14638/14648) e,
em razão dos argumentos ali contidos, a Turma Julgadora entendeu necessária a realização de
mais uma Diligência (e-fls. 14650/14651). Em resposta, o auditor elaborou nova Informação Fiscal
(e-fls. 14659/14669) e o sujeito passivo ingressou com outra Manifestação (e-fls. 15008/15018).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ04 em decisão
assim ementada (e-fls. 15020/15052):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PAGAMENTO EM DESACORDO COM
A LEI. INCIDÊNCIA.
Comprovado que o pagamento da participação nos lucros ou resultados ocorreu em
desacordo com as exigências da lei específica, devem incidir contribuições previdenciárias
sobre referidos valores.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. ALÍQUOTA.
Para identificar a atividade preponderante, e os correspondentes grau de risco e alíquota,
devem ser observadas as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa
jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ.
SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Constatada a sonegação por parte do sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa de
ofício qualificada (em dobro), por expressa determinação legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO. FATOS NOVOS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 15229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
4
Comprovados fatos novos na impugnação, não conhecidos por ocasião do procedimento
fiscal, impõe-se a revisão do lançamento e retificação do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do
lançamento importa renúncia ou desistência ao litígio nas instâncias administrativas.
O Colegiado a quo excluiu do lançamento as contribuições destinadas ao SESI e ao
SENAI nos estabelecimentos que comprovaram a celebração de convênio para arrecadação direta
e a exigência relativa às diferenças de GILRAT, assim como a multa qualificada correspondente a
essas infrações.
A interessada interpôs Recurso Voluntário antes da ciência do acórdão de primeira
instância (e-fls. 15055/15090, 15111) contendo, em síntese, os seguintes argumentos já
apresentados na Impugnação:
1) Preliminarmente, suscita a nulidade do lançamento em virtude de equivocada
premissa adotada pela fiscalização. Aduz que nos Acordos de pagamento de
participação nos resultados (PPR) celebrados pelos estabelecimentos diversos
da matriz não há menção ao atingimento da “meta corporativa” e que a
autuação é nula por ausência de fundamentação fática e legal que lhe dê
suporte.
2) Concorda com a decisão de primeira instância quanto ao cancelamento da
cobrança de SESI/SENAI para estabelecimentos conveniados e das diferenças de
GILRAT.
3) Discorre sobre a finalidade da participação nos lucros e alega que a fiscalização
não buscou averiguar se a remuneração paga aos trabalhadores era compatível
com seu cargo, função, responsabilidade e/ou a média da remuneração
praticada pelo setor. Afirma que os pagamentos de PPR jamais almejaram a
substituição ou o complemento da remuneração devida ao trabalhador.
4) Reitera que apenas o estabelecimento matriz possuía uma meta corporativa
atrelada ao patrimônio líquido. Os demais estabelecimentos efetuaram a
distribuição de PPR com base em suas demonstrações contábeis, em perfeita
consonância com os termos previstos nos respectivos Acordos. Expõe que os
trabalhadores empregaram os melhores esforços na obtenção dos resultados
almejados, os quais não estavam refletidos financeiramente em razão dos
efeitos climáticos sobre a produção rural. Por esse motivo, entende que a
natureza dos pagamentos realizados não poderia ter sido desconsiderada pela
fiscalização.
5) Quanto ao PPR referente aos empregados dispensados sem justa causa,
defende que a exigência de desembolso imediato não seria justa pelo cenário de
crise hídrica à época e que o pagamento realizado de forma parcelada não
Fl. 15230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
5
poderia ser considerado como infração à periodicidade. Acrescenta que os
pagamentos em questão foram feitos a ex-trabalhadores da empresa quando
estes não mais lhe prestavam serviços, não havendo fundamento legal que
justifique a cobrança das contribuições previdenciárias.
6) Contesta o entendimento de que apenas os PPR destinados aos trabalhadores
com vínculo de emprego estariam isentos da tributação previdenciária e
sustenta que a Lei no 10.101/00 também se aplica aos contribuintes individuais.
7) Insurge-se contra a conclusão da autoridade fiscal de que os menores
aprendizes não poderiam receber pagamentos de PPR pela ausência de menção
a essa categoria nos Acordos celebrados. Entende que, se o menor aprendiz foi
admitido como empregado e o Acordo de PPR é aplicável a todos os
empregados, não houve qualquer descumprimento de dispositivo legal pela
empresa. Assevera que a DRJ inovou o fundamento jurídico da autuação fiscal.
8) Aponta equívoco da fiscalização ao constatar que o aumento salarial do Sr.
André Roth no mês anterior ao do pagamento do PPR evidenciaria o uso
indevido da rubrica para distribuição de verba remuneratória com sonegação de
contribuição previdenciária.
9) Alega que não praticou qualquer ação ou omissão dolosa na tentativa de
impedir o conhecimento pela RFB da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, não havendo elementos que justifiquem a qualificação da multa de
ofício.
Os responsáveis solidários também foram cientificados da decisão recorrida (e-fls.
15112/15118), mas não apresentaram Recurso Voluntário.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN apresentou Contrarrazões ao
Recurso Voluntário (e-fls. 15174/15198) contendo, em síntese, as considerações a seguir:
1) Expõe que cada uma das desconformidades apontadas pela fiscalização está
assentada em razões de fato coerentes com a infração tida por cometida pela
contribuinte, não havendo erro de premissa capaz de causar nulidade do
lançamento.
2) Discorre sobre os critérios para a configuração da natureza remuneratória de
uma parcela e conclui que, relativamente à Participação nos Lucros e Resultados
– PLR, há que se perquirir se os valores pagos se amoldam aos requisitos
estipulados pela Lei no 10.101/00 para que, assim, possam ser excluídos do
campo de tributação da contribuição previdenciária.
3) Indica a previsão constitucional e infraconstitucional referente à PLR e relaciona
as exigências contidas na Lei no 10.101/00 à época dos fatos geradores.
4) Aduz que, como ratificado pela própria contribuinte, foi feito o pagamento de
PPR a empregados apesar de não ter sido atingida a meta corporativa prevista
Fl. 15231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
6
em ACT como necessária ao pagamento. Registra que tal fato não consiste em
matéria controvertida, tendo sido objeto de confissão da contribuinte ao
argumentar que, apesar de não atingida a meta, houve mensuração de que os
trabalhadores empregaram os melhores esforços na obtenção dos resultados
almejados, os quais não estavam refletidos financeiramente única e
exclusivamente em razão dos efeitos climáticos na produção rural.
5) Relata que o sujeito passivo, após acordo com o Sindicato competente, efetuou
o pagamento da parte da PPR relativa à meta individual a empregados que
haviam sido demitidos sem justa causa apesar de haver previsão no ACT original
de que estes não teriam direito a tal verba. O pagamento se deu de maneira
parcelada, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, em
descumprimento à regra legal da periodicidade dos pagamentos. Assevera que
a não observância da periodicidade fixada em lei é fator de caracterização da
natureza salarial dos pagamentos efetuados e enseja a incidência da
contribuição social sobre eles. Acrescenta que os pagamentos foram feitos em
recompensa ao trabalho prestado pelos beneficiários quando ainda eram
empregados da empresa, tendo como base, inclusive, as metas individuais por
eles atingidas.
6) Aponta a ausência de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação,
em desacordo com o que determina a Lei no 10.101/00. Expõe que os acordos
não permitem aferir o que se espera concretamente de cada empregado para
fazer jus à PPR e que não há uma métrica objetiva a ser aplicada para o cálculo
do valor a ser pago em razão de seu desempenho.
7) Defende a correção do lançamento quanto aos valores pagos a diretores não
empregados a título de PLR.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade
Impõe-se observar que o lançamento foi constituído por autoridade competente e
preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
Fl. 15232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
7
identificados nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal que os integra, não havendo vício que
enseje a sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal, a qual disponibilizou informações suficientes para a perfeita compreensão do
sujeito passivo quanto às infrações que lhe foram imputadas.
Relevante registrar que a interessada teve diversas oportunidades para apresentar
esclarecimentos e elementos de prova que julgasse necessários, inclusive após as Diligências
realizadas pela primeira instância, não se vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa.
Foram nesse sentido as considerações da PGFN sobre o assunto (e-fls.
15179/15181):
9. Como se constata da atenta leitura do TVF, bem como das informações fiscais
prestadas após determinações de diligências por parte da DRJ, a fiscalização
observou que o contribuinte fez pagamentos de PPR em desacordo com a Lei
10.101/2000.
[...]
14. Como se percebe, cada uma das desconformidades apontadas pela
fiscalização está assentada em razões de fato coerentes com a infração tida por
cometida pelo recorrente. Não há erro de premissa capaz de causar nulidade do
lançamento, tal qual defende o contribuinte.
15. A validade dos atos praticados no âmbito do processo administrativo fiscal
federal deve ser averiguada consoante o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Isso porque são estes os dispositivos que disciplinam as
nulidades que podem prejudicar a validade e a eficácia dos atos praticados no
decorrer do processo administrativo fiscal federal. [...]
16. Como demonstrado acima, não se vislumbra o descumprimento de nenhum
dos requisitos fixados no citado art. 59. Não houve atuação de pessoa
incompetente e tampouco qualquer preterição no direito de defesa da
contribuinte no presente processo administrativo.
17. Todas as manifestações do contribuinte nos autos demonstram que tinha
pleno conhecimento de qual era objeto da autuação, especialmente os elementos
probatórios que lastrearam os trabalhos da Fiscalização.
18. Implica dizer que a recorrente compreendeu perfeitamente a autuação, tendo
se defendido, desde a impugnação, de todos os atos imputados pela Fiscalização.
[...]

Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
Sobre o tema, o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988 assim dispõe:
Fl. 15233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
8
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
O art. 28, §9o, ‘j’, da Lei no 8.212/91 prevê a não incidência de contribuições sociais
sobre a PLR, desde que paga ou creditada em conformidade com lei específica:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
A lei específica a que se refere o dispositivo acima reproduzido é a Lei no 10.101/00,
a qual regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade,
conforme previsto no art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988. Os arts. 2o e 3o da referida lei
estabelecem requisitos que devem ser observados cumulativamente pela empresa, cabendo
reproduzir alguns trechos vigentes à época dos fatos geradores:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Fl. 15234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
9
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
[...]
Demonstrado o descumprimento de um dos requisitos previstos na Lei no
10.101/00, os valores pagos a título de PLR devem ser considerados salário de contribuição para
fins de tributação, nos termos da Lei no 8.212/91.
No caso em exame, extrai-se do Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 196/210)
e da Informação Fiscal de Diligência (e-fls. 14579/14595) que a autoridade lançadora apurou as
contribuições sociais incidentes sobre a PLR paga pela empresa por ter constatado o
descumprimento de exigências contidas na Lei no 10.101/00 referentes ao não atingimento de
metas estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, a periodicidade dos pagamentos
efetuados e a ausência de regras claras e objetivas quanto à fixação do direito e as condições a
serem satisfeitas pelo empregado e quanto aos mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado.
Como já exposto na Informação Fiscal e no Acórdão recorrido, a investigação sobre
a compatibilidade da remuneração dos trabalhadores com seu cargo, função ou responsabilidade
era irrelevante para a presente autuação, ao contrário do que sugere a recorrente.
No que tange às metas estabelecidas para o pagamento de PLR, a contribuinte
contesta a premissa adotada pela fiscalização de que a regra matriz seria comum a todos os ACT.
O tema foi objeto de Diligência determinada pela primeira instância (e-fls. 14461/14464), tendo a
auditoria esclarecido que todos os ACT se baseavam em demonstrações financeiras, embora de
forma diferenciada e nem sempre totalmente definida quanto aos resultados a serem alcançados
(e-fls. 14579/14595). O Colegiado a quo procedeu à análise dos documentos acostados aos autos
e ratificou o entendimento da fiscalização de que os ACT de todos os estabelecimentos possuíam a
mesma regra matriz para pagamento da PLR, pois, ainda que com redações diversas, apoiavam-se
nos mesmos indicadores das demonstrações financeiras (e-fls. 15037/15040). Não pode ser
acolhida, portanto, a alegação da contribuinte de que a afirmação fiscal consiste em presunção
que não reflete a realidade dos fatos.
A autuada reconhece que as metas corporativas não foram alcançadas, mas
entende que a natureza dos pagamentos efetuados a título de PLR não poderia ter sido
desconsiderada pela fiscalização uma vez que os trabalhadores empregaram os melhores esforços
na obtenção dos resultados almejados e que o índice não teria sido atingido unicamente em razão
dos efeitos climáticos sobre a produção.
Fl. 15235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
10
Não assiste razão, contudo, à interessada. Como salientado no Relatório Fiscal (e-
fls. 197/201), o pagamento da PLR estava condicionado ao atingimento das metas corporativas
estabelecidas em ACT. Assim, considerando o valor negativo do referido índice no período em
exame, não cabia o pagamento de PLR pela empresa ainda que com o intuito de não prejudicar os
seus funcionários.
O julgamento de primeira instância corroborou as razões da autoridade lançadora e
concluiu que o pagamento foi feito por liberalidade, em desacordo com o disposto na Lei no
10.101/00, cabendo a inclusão dos respectivos valores na base de cálculo das contribuições
previdenciárias (e-fls. 15040/15041).
Na mesma esteira se manifestou a PGFN, cujas razões acompanho (e-fls.
15187/15188):
40. De acordo com o que consta do Termo de Verificação Fiscal e confessado pelo
próprio contribuinte, foi feito o pagamento de PPR a empregados apesar de não
ter sido atingida a meta corporativa prevista em ACT como necessária ao
pagamento.
[...]
42. Com a devida vênia, senhores julgadores, por mais nobre que tenha sido o
intento do sujeito passivo ao efetuar o pagamento em discussão aos seus
empregados, a realidade dos fatos é a de que ele não pode ser considerado como
PLR legalmente desvinculada da remuneração.
43. Como já afirmado anteriormente, a verba denominada PLR somente foi
desvinculada da remuneração quando o seu pagamento da fosse efetuado
segundo as determinações contidas na legislação ordinária, o que claramente
não aconteceu no caso em espécie, na medida em que não foram alcançadas as
condicionantes do pagamento validamente previstas no ACT celebrado entre o
sujeito passivo e os sindicatos representativos dos trabalhadores.
44. A PLR, por sua natureza, exige o estabelecimento de critérios e condições que
devem ser alcançadas em certo prazo e o pagamento deve decorrer do fato de
que tais critérios e condições foram efetivamente alcançadas. [...]
45. É da natureza da PLR, enquanto instrumento de remuneração variável,
fundada na integração entre capital e trabalho, a possibilidade de que os
parâmetros fixados não sejam alcançados, não tendo a lei estabelecido
nenhuma exceção ou hipótese em que essa circunstância pudesse ser superada.
46. Obviamente, não se quer dizer com isso que o empregador, de maneira muito
louvável, por sinal, não pudesse pagar o que ficara acordado na negociação
coletiva aos seus empregados. Apenas não se pode atribuir a tal pagamento a
natureza de participação nos lucros e resultados desvinculada da remuneração e,
portanto, afastada da incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 15236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
11
No que se refere à periodicidade dos pagamentos, também não merece reforma a
decisão recorrida.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 202/203), a empresa efetuou pagamentos a
título de PLR em junho, outubro, novembro e dezembro de 2015, desrespeitando o disposto no
art. 3o, §2o, da Lei no 10.101/00, já reproduzido neste voto. A contribuinte não contesta esse fato,
mas alega que o pagamento único não seria justo em razão do cenário de crise à época.
Cumpre ressaltar, contudo, que a norma é clara ao vetar qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR em mais de duas vezes no mesmo ano e em periodicidade
inferior a um trimestre civil, sendo irrelevantes as razões que levaram a contribuinte a efetuar
pagamentos em desacordo com essa regra. A Lei no 10.101/00 não contempla exceções, não
podendo ser dispensado o seu cumprimento.
Da mesma forma, não pode ser acolhida a alegação subsidiária de que os
pagamentos foram feitos a ex-empregados e, por esse motivo, não haveria justificativa para a
incidência de contribuição social sobre eles. Como exposto pelo Relator a quo (e-fls. 15042) e
reiterado pela PGFN (e-fls. 15189/15190), os pagamentos foram efetuados em decorrência dos
serviços prestados pelos funcionários enquanto ainda pertenciam à empresa, não se verificando a
desvinculação apontada pela recorrente.
Além dos pontos acima abordados, a fiscalização também identificou a ausência de
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, conforme explicitado na Informação Fiscal elaborada em resposta à Diligência
encaminhada pela primeira instância (e-fls. 14579/14595). O auditor aponta que os instrumentos
decorrentes da negociação não especificavam os critérios de apuração dos parâmetros para
avaliação (“Resultado Plataforma”, “Resultado por Equipe” e “Resultado por Área”) em função dos
resultados operacionais ou de indicadores financeiros, não atendendo ao disposto no art. 2o, §1o,
da Lei no 10.101/00. Como bem pontuado na decisão recorrida, a empresa, detentora dos
documentos e da forma de cálculo dos indicadores, não esclareceu os critérios adotados para a
apuração dos resultados utilizados como parâmetro de avaliação, não se vislumbrando a clareza e
a objetividade das regras exigidas pela lei específica.
Importa salientar que as metas para o pagamento de PLR devem ser previamente
conhecidas e compreendidas pelo empregado para que este, ampliando seu esforço, aumente a
produtividade da empresa e seja recompensado com a participação nos lucros por ela obtidos.
Assim, não basta que as regras existam em ACT, elas devem ser claras e objetivas como determina
o art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/00.
Sobre o tema, cabe reproduzir algumas considerações da PGFN nesse mesmo
sentido (e-fls. 15190/15191):
60. Com razão a fiscalização, na medida em que, tomando-se por base o que se
encontra previsto nos acordos, simplesmente é impossível aferir o que se espera
Fl. 15237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
12
concretamente de cada empregado para que possa fazer jus à PPR. Não há uma
métrica objetiva que se possa aplicar para calcular quanto será pago aos
empregados a depender do seu desempenho.
61. Instrumentos fixados nesses moldes não atendem aos ditames da Lei
10.101/2000, pois maculam a necessidade de existência de regras claras e
objetivas quanto aos direitos substantivos de participação.
62. Regras claras e objetivas são regras explícitas, inequívocas, diretas, precisas,
que podem ser entendidas por qualquer pessoa que a elas tenham acesso,
independentemente de prévios conhecimentos a respeito do tema.
[...]
64. As regras quanto à fixação dos direitos substantivos da participação devem
revestir-se dessas qualidades não sem motivo, mas para evitar que a fixação da
PLR por meio de regras subjetivas enseje o assédio moral e outros tipos de
discriminação no ambiente do trabalho.
[...]
66. Nos termos em que negociado o Plano de Participação nos Resultados, porém,
não há a mínima possibilidade de que os trabalhadores soubessem quais esforços
lhes seriam demandados para fazerem jus ao pagamento de PLR, estando, assim,
desatendido o requisito das regras claras sobre o direito substantivo de
participação.
67. Assim, em razão da inequívoca inexistência de regras e objetivas nos
instrumentos de negociação da PLR, deve ser mantido o lançamento.
No que concerne ao pagamento de PLR a diretor não empregado, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 195, de observação obrigatória por seus
Conselheiros:
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Em vista de todo o exposto e considerando que o descumprimento de apenas um
dos requisitos previstos na Lei no 10.101/00 já seria suficiente para descaracterizar a natureza
isentiva dos pagamentos efetuados a título de PLR, concluo pela manutenção das infrações em
litígio.

Multa Qualificada
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150%
prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
Relevante reproduzir alguns excertos do Relatório Fiscal (e-fls. 206/207):
Aplica-se a multa sob a alíquota de 150%, tendo em vista os fatos apontados nos
itens anteriores III a IX em que a empresa praticou ação dolosa tendente a
Fl. 15238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
13
impedir o conhecimento por parte da Receita Federal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, ou seja, o pagamento de PPR — Participação nos
Resultados da empresa e de GILRAT em desacordo com a legislação.
[...]
O caso concreto em questão permite concluir, portanto, que o contribuinte
sonegou por meio de ardil fraudulento consistente em omitir da Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP):
- Pagamentos realizados a título de PPR a segurados da Previdência Social que,
conforme comprovado pela fiscalização, não atenderam aos dispositivos da Lei n°
10.101/2000 na medida em que, confessamente, informou e comprovou que a
Meta Corporativa não foi atingida na forma acordada entre empregador e
empregados;
[...]
O sujeito passivo ocultou ilicitamente a ocorrência do fato gerador a seu tempo,
escriturando contabilmente pagamentos como se fossem Participação nos
Resultados, deixando de incluí-los nas GFIP e, consequentemente não recolhendo
as contribuições previdenciárias incidentes sobre referidos pagamentos em
momento oportuno.
O julgamento de primeira instância ratificou as razões da fiscalização e manteve a
qualificação da multa, cabendo destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fls.
15049/15050):
Ao omitir os fatos geradores de contribuição previdenciária da GFIP, o sujeito
passivo praticou ação tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
cristalizando a hipótese de sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964. Na
espécie, o dolo ficou caracterizado pela reiteração da prática por todo o período
do débito, pelo que não se pode considerar a conduta como erro eventual. Assim,
restou demonstrada a intenção deliberada da empresa em ocultar os fatos
geradores, de modo contínuo, nas GFIP, não exigindo, a lei, que se comprove a
omissão no fornecimento de documentos durante o procedimento fiscalizatório.
De notar-se que não foi o mero inadimplemento no recolhimento do tributo que
deu causa à majoração da multa, mas a omissão dos fatos geradores em
documento de declaração obrigatória.
Concordo com as razões de decidir do Colegiado a quo e considero correta a
qualificação da multa na situação que aqui se analisa. No entanto, tendo em vista o disposto no
art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos
termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23.

Fl. 15239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2018-32
14
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no
art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 15240
DF CARF MF
Original